Tribunal: TJES
Processo: 5004250-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004250-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALPHA AMERICA - CLUBE DE BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR
AGRAVADO: WESLEY SOARES SOUSA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004250-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALPHA AMÉRICA CLUBE DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR

AGRAVADO: WESLEY SOARES SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Alpha América Clube de Benefícios e Proteção Veicular contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra, que, em ação
indenizatória ajuizada por Wesley Soares Sousa, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a agravante autorize a realização dos reparos necessários nos veículos do agravado e do terceiro envolvido no acidente de trânsito por ele provocado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

S
ustenta que: (1) é uma associação sem fins lucrativos constituída para promover o rateio dos custos decorrentes de sinistros envolvendo os veículos dos associados; (2)
foi comunicada pelo agravado sobre um sinistro envolvendo o seu veículo e
o
de
t
erceiro,
porém recusou o reparo em razão do inadimplemento com o pagamento das mensalidades; (3)
a exclusão da cobertura em caso de inadimplemento está prevista no estatuto
da associação; (4) não houve
ilegalidade
n
a recusa em
custear
o reparo dos veículos; (
5
)
apesar de o agravado ter comprovado que o
pagamento
do boleto referente à
mensalidade vencida
foi realizado
antes d
a data do
sinistro a compensação
ocorreu depois
; (6) o restabelecimento da cobertura é feito somente após a compensação; (7)
o agravado não comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; (8) a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo; e (9) a multa aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão não tem respaldo legal, devendo ser afastada ou reduzida.
Requer
o provimento do recurso
.

D
ecisão deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir o valor da multa diária arbitrada (documento ID nº 993723).

A despeito de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 1196382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004250-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALPHA AMÉRICA CLUBE DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR

AGRAVADO: WESLEY SOARES SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
As provas reunidas demonstram que
o agravado
deu causa a
um acidente de trânsito
ocorrido
no dia 05/05/2020,
na altura do KM 264 da BR 101, no Município da Serra,

quando
colidiu n
a
traseira do veículo
Renault Clio, Placa OYK2098, de propriedade de
Ivo de Almeida Finco.

Tais fatos estão comprovados pelo Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal e pelas fotografias anexadas aos autos (documento nº 889228).

E a
despeito de reconhecer que o
contrato firmado
com o agravado
prevê cobertura
para danos decorrentes de sinistros envolvendo
os veículos
dos associados
e
também
contra

prejuízos
causados a terceiros,
a agravante se recusou autorizar
o conserto dos automóveis
ao argumento de que o agravado estava inadimplente com o pagamento das mensalidades.

Todavia, os documentos anexados
aos
autos demonstram que apesar de o agravado ter pago com atraso
o boleto referente à
mensalidade
do
mês de abril de 2020, com vencimento em 25/04/2020, na data em que ocorreu o sinistro, 05/05/2020, o pagamento já havia sido realizado
(doc. nº 889227).

A afirmação de que o pagamento
não foi
compensado
antes da
data do sinistro, a despeito de não ter sido comprovada, não exime a agravante da obrigação de custear o conserto dos veículos,
pois ela própria
reconhece que o boleto referente ao mês de abril foi pago antes da data do acidente.

N
outra parte,
p
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta
ao
agravante

na decisão que
concedeu a tutela de urgência

admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento, consoante disposto no art.
537,
“caput”
do
CPC
.

Todavia, a natureza da referida multa não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

É em consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

[...]”.

(AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Consoante jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que aplica multa cominatória, não preclui e nem mesmo fica acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que, verificada a excessividade ou insuficiência do montante arbitrado, pode o magistrado alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp 1319708/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)

Quanto ao valor multa cominatória, o legislador não estabeleceu qualquer teto. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.

2. Entretanto, como dito, a medida trata de uma possibilidade, visto que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da multa.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1224880/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

“ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

III - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Considerando
as peculiaridades do caso
, a

multa
diária
fixada
no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
é
excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado,
de modo que a sua manutenção

viola o princípio da razoabilidade.

Inegável que a conduta
d
a
agravante
de se negar a autorizar o conserto dos veículos

exige rigor na fixação da medida coercitiva
, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional.

No entanto, esse fato não pode ser censurado de forma desmedida, sob pena de gerar enriquecimento sem causa do agravado.

Destarte, considerando as circunstâncias do caso concreto, com relevo a expressão econômica da causa e a recursa injustificada da agravante em cumprir o contrato firmado com o agravado, têm-se que a fixação da multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa fixada na decisão recorrida para R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004250-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALPHA AMÉRICA CLUBE DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR

AGRAVADO: WESLEY SOARES SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO ASSOCIADO COM O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES NÃO COMPROVADA – MULTA DIÁRIA – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovado
que o
contrato firmado
entre as partes

prevê cobertura
para danos decorrentes de sinistros envolvendo
os veículos
dos associados
e
também
contra

prejuízos
causados a terceiros,
bem como que na data
em que ocorreu o
acidente narrado na inicial (
05/05/2020
)
o
agravado
estava em dia com o
pagamento
das mensalidades devidas à
agravante
, revela-se abusiva a negativa
da associação

em autorizar o reparo dos veículos envolvidos no sinistro.

2.
P
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta à agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento (CPC, art. 537,
“caput”
)
.

3.
A
natureza de tal multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

4.
É em conseq
u
ência d
o
caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art.
537, §1º
, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício,
afastar ou
modificar
o
seu valor
e a
sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

5.
O
valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

6.
Considerando
as peculiaridades do caso
, a

multa
diária
fixada
no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
é
excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado,
justificando sua redução
para R$
300
,00
(
trezentos

reais)
em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
do
Eminente Relator.

Vitória, ES, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.